Tribunal: STF
Processo: Rcl 63409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Conecta Empreendimentos Ltda. contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020260-20.2017.5.04.0761), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região declarou a ilicitude da terceirização da atividade-fim, com base na Súmula 331 do TST que foi declarada inconstitucional pela decisão proferida na ADPF nº324, e reconheceu o vínculo empregatício do reclamante com o tomador dos serviços. 



    À vista disso, a parte ora reclamante interpôs recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, que, no entanto, não conheceu do recurso interposto pela reclamada e, assim, deixou de aplicar a tese vinculante ao caso dos autos.



    […]



    No caso, a presente Reclamação é apresentada para garantir a observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que ocorreu no julgamento da ADPF º 324, que encerrou o debate acerca da terceirização de “atividade-meio” e de “atividade fim”, ao considerar lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.



    […]



    Devido a decisão proferida por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 324, foram interpostos recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho, para que a decisão vinculante fosse observada, como determina o art. 927, I, do CPC. 



    Contudo, o TST negou seguimento aos recursos interpostos, de modo que a última decisão de mérito proferida nesta ação é mesmo o acórdão regional, cujo teor acabou por ser mantido. 



    Contudo, essa decisão de mérito, ao entender por ilícita a terceirização de atividade-fim, contraria o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Tendo em vista o caráter vinculante da mencionada decisão, o fato é que o Tribunal Superior do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada, mas não o fez.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação das decisões reclamadas, que violaram a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e o tema 725 de repercussão geral”. (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/10/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que os autos estão aguardando julgamento do agravo interno interposto em face do agravo de instrumento no recurso de revista. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros invocados são a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 13, fls. 8-9): 



    “Primeiramente, cumpre referir que, na presente ação, não há incidência da nova legislação de terceirização (Lei n. 13.429/2017), na medida em que o contrato analisado vigeu de 12-01-2012 a 28-05-2015 (vide ficha registro do empregado, ID. c2375b3 - Pág. 3). Logo, anterior à constância da referida norma, devendo ser aplicado ao caso o regramento válido à época do pacto. 



    A propósito, nos termos da Súmula n. 331, HI, do TST, a terceirização de serviços é admitida na doutrina e jurisprudência, desde que relacionada à atividade-meio da tomadora e inexista subordinação e pessoalidade. 



    Na situação em apreço, o reclamante foi contratado pela empresa Conecta Empreendimentos Ltda, para a função de oficial eletricista, conforme se verifica no registro existente em sua CTPS (ID. 4a35fca - Pág. 3). 



    O contrato de prestação de serviços, celebrado entre a mencionada empresa e a recorrente, tem por objeto os serviços descritos abaixo (ID. 9d5ca83 - Pág. 2): 



    (i) manutenção e execução de obras em redes aéreas de distribuição de energia elétrica, realizadas por equipe tipo "H" e por equipes de linha viva; (ii) manutenção em redes de distribuição de baixa e alta tensão; (iii) desligamento no ramal de ligação com ou sem retirada de medidor na CP; (iv) desligamento do medidor na CP sem a retirada do ramal de ligação (agrupamentos); (v) fiscalização com emissão de notificação por irregularidade; (vi) fiscalização com emissão de notificação ao cliente; (vii) serviços vinculados à impressão e cadastro das Ordens de Serviço referentes às equipes tipo "A" e equipes de relista no Sistema de Gestão Comercial - SGC da Contratada; (viii) fiscalização da entrada de serviço, de medidor, de corte, de religação; (ix) entrega de correspondência; (x) instalação e retirada de medidores e serviços afins por moto-eletricista ("Contrato") [...] (ID. a3b4949 - Pág. 1)



    Com efeito, é preciso mencionar que a demandada é empresa distribuidora de energia, portanto, tal como bem ponderado na origem, concluo que as atividades do autor como oficial eletricista, eram essenciais para o desenvolvimento do objeto social da tomadora de serviços,ora recorrente, ainda que tenha sido formalmente contratado pela empresa Conecta. Tal circunstância indica que a relação havida entre as reclamadas foi de intermediação fraudulenta de mão de obra, na qual uma empresa contrata outra, fornecedora de mão de obra, para realizar serviços atinentes à sua atividade fim. Repiso, somente é possível terceirizar serviços que não se vinculem com a atividade fim da empresa tomadora. Havendo transferência de parte de suas atividades a terceiros, fora dos limites legais, configura-se ilícita a terceirização e, consequentemente, nula de pleno direito, à luz do art. 9º da CLT. 



    Ademais, a matéria já é extremamente conhecida desta Corte, sendo aplicável ao caso a orientação do item I da Súmula n. 331 do TST, nos seguintes termos: “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário”. 



    Assim, depreendo correto o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a segunda ré. Advirto que não se cogita de violação a preceitos e princípios constitucionais ou infraconstitucionais, pois o que se reconhece é justamente o descumprimento de dever legal quanto à execução contratual e ressarcimento de prejuízo causado a terceiro. 



    Nego provimento ao recurso ordinário da recorrente, no aspecto.”



    Desse modo, a matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral com base na Súmula 331 do TST, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados estavam compreendidos na atividade-fim da empresa tomadora de serviços.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Portanto, a conclusão adotada pela Justiça do Trabalho acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão impugnado, e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente